Tribunal: STJ
Processo: 0745803-58.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876342 - DF(2025/0076581-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA SUPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TRANSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 568/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 E
CUSTEIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

7/STJ.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação revisional de benefício complementar de aposentadoria.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a revisão de benefício previdenciário
que não implique anulação de contrato ou transação extrajudicial não se
submete à decadência, mas apenas à prescrição quinquenal, nos termos da
Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte
Súmula 291/STJ.
Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. A ausência de manifestação sobre os dispositivos legais apontados como
violados, mesmo após a interposição de embargos de declaração, obsta o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55093600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cfde310-e784-425e-b808-0bc24ccb8249

Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7cfde310-e784-425e-b808-0bc24ccb8249

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876342 - DF (2025/0076581-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA SUPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TRANSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 568/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E 7/STJ. CUSTEIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ.
1. Ação revisional de benefício complementar de aposentadoria.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a revisão de benefício previdenciário que
não implique anulação de contrato ou transação extrajudicial não se submete à
decadência, mas apenas à prescrição quinquenal, nos termos da
Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte
Súmula 291/STJ.
Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
5. A ausência de manifestação sobre os dispositivos legais apontados como
violados, mesmo após a interposição de embargos de declaração, obsta o
conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
revisional de benefício complementar de aposentadoria proposta
Ação:
por IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO, sob o argumento de que o regulamento da
FUNCEF violou o princípio da isonomia ao estabelecer percentuais iniciais distintos
para homens e mulheres, resultando em tratamento desigual entre os participantes.
julgou procedentes os pedidos, para “a) condenar a ré a
Sentença:
implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das
diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido
(diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre
trabalhadores do sexo masculino e feminino); b) condenar a ré ao pagamento das
parcelas vencidas nos últimos cinco anos e das vincendas resultantes das diferenças
decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo
masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional,
devendo incidir correção monetária a contar de cada mês de competência do valor e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação” (e-STJ fl. 372).
negou provimento ao recurso de apelação da FUNCEF, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA QUE NÃO SE SUJEITA A
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA.
TEMA/STF 452. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGRA DISTINTA DO CÁLCULO DO
BENEFÍCIO FUNDADA NO TEMPO MENOR DE CONTRIBUIÇÃO DA MULHER. APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE NOVO APORTE FINANCEIRO.
I. Não está sujeita à decadência prevista no artigo 178 do Código Civil demanda que
tem por objeto revisão de benefício de complementação de aposentadoria.
II. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve
5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001.
III. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o
fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que
precederam a propositura da ação.
IV. No julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452) o Supremo
Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao
princípio da isonomia (
o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato
art. 5
de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e
mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece
valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de
contribuição.”
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

V. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 traz, em si mesma, a
compreensão de que a prevalência do princípio da igualdade torna desnecessário,
para a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, aporte financeiro
além daquele representado pelas contribuições pessoais vertidas pela mulher até o
momento da sua instituição.
VI. “Migrações” para outros planos de benefícios que não eliminaram a diferença
originária de cálculo fundada na distinção entre o tempo de contribuição de homens e
mulheres não infirma o direito subjetivo da assistida à revisão do benefício de
complementação de aposentadoria.
VII. Apelação conhecida e desprovida (e-STJ fls. 538-539).

opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 1.022, incisos I e II, do CPC; 104,
Recurso Especial:
178, inciso II, e 840 do CC; 6o da Lei Complementar no 108/2001 e 1o da Lei
Complementar no 109/2001. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta
que: i) o pedido da recorrida para alterar o percentual da complementação de
aposentadoria equivale, na prática, à anulação de um negócio jurídico firmado em
1997, o que estaria sujeito ao prazo decadencial de quatro anos. Assim, defende que
a pretensão está fulminada pela decadência; ii) as migrações para o Plano REB (4/2
/2002) e a adesão ao saldamento do REG /REPLAN (31/8/2006) consubstanciam
transação e novação válidas, com concessões recíprocas, que extinguem obrigações
anteriores, impedindo a revisão pretendida. Aponta, ainda, o descumprimento do
entendimento firmado no Tema 943 do STJ; iii) a validade dos negócios jurídicos
celebrados nas migrações e saldamento, pois atendidos os requisitos de agente
capaz, objeto lícito e forma prescrita; iv) a revisão do benefício, sem prévia formação
de reserva matemática e fonte de custeio, viola a legislação de previdência
complementar e acarreta desequilíbrio atuarial, o que também afronta o (e-
Tema 955/STJ
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial para negar-lhe provimento com base nos seguintes fundamentos:
(a) ausência de violação ao
do CPC; (b) aplicação da
por
art. 1.022
Súmula 568/STJ
harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ sobre trato sucessivo e
prescrição quinquenal (Súmulas 291 e 427/STJ); e (c) incidência dos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ e da
por ausência de prequestionamento.
Súmula 211/STJ
nas razões do presente recurso, a agravante alega violação
Agravo interno:
ao
II, do CPC por omissões não sanadas quanto à migração de planos, à
art. 1.022,
decadência e à prévia formação de fonte de custeio. Sustenta a incidência da
decadência por se tratar de obrigação de cumprimento único e por haver pedido de
modificação/anulação da base do negócio e do regulamento, com alteração do
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

cálculo inicial. Afirma a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ porque não se discute
cláusulas contratuais nem fatos e provas, mas a validade dos negócios jurídicos
(transação e novação) e a aplicação do
Defende o
Tema 943/STJ.
prequestionamento implícito, afastando a
pois o acórdão tratou de
Súmula 211/STJ,
transação e de fonte de custeio, ainda que sem citação literal dos dispositivos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

-Da violação do
do CPC
art. 1.022
A agravante alega que o TJDFT foi omisso quanto: (i) à decadência do
direito invocado pela agravada; (ii) à migração de plano em 2002 para o REB e
agosto de 2006, para o regime REG/REPLAN Saldado — circunstância que, à luz de
recente entendimento do STF, configuraria distinguishing em relação ao
e (iii) à inexistência de formação prévia de fonte de custeio apta a
Tema 452/STF;
suportar a revisão da complementação de aposentadoria pleiteada.
No particular, verifica-se que o TJDFT foi claro ao concluir que: i) a
demanda não visa à anulação de negócio jurídico, mas à revisão de benefício de
previdência complementar por alegada discriminação de gênero, hipótese em que
não se aplica o prazo decadencial do
do CC, mas sim os prazos
art. 178
prescricionais; ii) apesar das alterações de planos realizadas, nenhuma delas
promoveu a devida correção da diferenciação existente no cálculo dos benefícios; iii)
conforme o Tema 452 do STF, o princípio da igualdade afasta a necessidade de
aporte financeiro adicional para formação de custeio ou recomposição de reserva
matemática, sendo suficientes as contribuições pessoais já realizadas pela mulher
até a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp 1.094.857/SC,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
Assim, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.

- Da Súmula 568 do STJ
Conforme consignado na decisão agravada, no que tange à decadência, o
TJDFT aplicou corretamente a jurisprudência do STJ no sentido de que nas ações em
que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o
prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão
somente as parcelas anteriores aos 5 anos de propositura da ação.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl no
Quarta
REsp 1.284.690/RS,
Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
27/3/2023;
AREsp 1.352.208/BA,
28/5/2019;
AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.234.653/PR,
15/6/2018,
Terceira Turma, DJe
e AgRg no
REsp 1.744.165/SP,
1/3/2019;
AREsp 252.777/RS,
Quarta Turma, DJe 25/5/2015.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ

Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Como exposto na decisão agravada, o TJDFT ao julgar o recurso interposto
pela parte agravante assim decidiu:

A demanda não tem por objeto anulação de negócio jurídico, mas revisão
do benefício de aposentadoria complementar,[...]
Na concessão do benefício de aposentadoria complementar à Apelada, em
incidiu regra discriminatória considerada inconstitucional pelo Supremo
24/07/1997,
Tribunal Federal (fls. 2/3 ID 38461695 e fl. 6 ID 38462725) , consoante se extrai da
seguinte transcrição:
“Cláusula Primeira – Do Critério para Aposentadoria por Tempo De
Serviço (...)
Parágrafo único A suplementação consistirá numa renda mensal,
correspondente a diferença entre o valor do benefício fixado pelo o órgão oficial
de previdência e o salário de benefício apurado na forma do caput, calculado na
proporção de 70% (setenta por cento) do salário de contribuição aos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do
correspondente aos 30 (trinta) anos de atividade, que totaliza, no caso da
ASSOCIADA, 70%.“
Em
a Apelada subscreveu “TERMO PADRÃO DE ADESÃO E
27/03/2002
TRANSAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS - REB” por meio do qual
foi instituído novo valor do benefício de complementação de aposentadoria
desvinculado do benefício pago pelo INSS e do reajuste dos salários de empregados
em atividade da CEF (fls. 1/4 ID 38462726).
No dia
a Apelada aderiu ao “TERMO DE ADESÃO ÀS REGRAS
04/08/2006
DE SALDAMENTO DO REG/REGPLAN E NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS” (fls.
1/4 ID 38462727), do qual se colhem as seguintes disposições:
[...]
Não obstante a amplitude e os consectários jurídicos das mudanças
ocorridas, nenhuma delas corrigiu, superou ou elidiu a diferenciação do cálculo do
benefício de complementação de aposentadoria que se reflete até os dias de hoje.
As “migrações” não eliminaram a diferença de cálculo que, a despeito de
ter sido aplicada no ato de concessão do benefício de complementação, está presente
no valor inferior que a Apelada recebe em comparação com assistido do sexo
masculino.
Com efeito, a Apelante não demonstrou que as alterações dissiparam a
desigualdade inicial verificada no ato de concessão do benefício de complementação
de aposentadoria. Bastaria, para esse fim, cotejar o valor atual do benefício da
Apelada com valor de benefício de assistido do sexo masculino que tenha se
aposentado em circunstâncias similares. (564-568)

A modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à
inexistência de pretensão de anulação do negócio jurídico e à constatação de que as
migrações de plano efetuadas não corrigiram a disparidade existente no cálculo do
benefício, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Além disso, a pretensão recursal demanda a interpretação das cláusulas
contratuais que regem o plano de previdência complementar, inclusive quanto ao
saldamento e aos critérios de cálculo do benefício, o que encontra óbice na
Súmula 5/STJ.
Permanece a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ à espécie

- Da ausência de prequestionamento
Restou consignado na decisão agravada, os arts. 104 e 840 do CC, 6o da LC
108/01 e 1o da LC 109/01 não foram objeto de expresso prequestionamento pelo
Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos de declaração, o que
importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que a ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados pela agravante não leva ao imediato provimento do
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

recurso especial por ofensa ao
do CPC, quando o Tribunal de origem
art. 1.022
fundamenta a decisão suficientemente para decidir de forma integral a controvérsia,
como ocorreu na hipótese dos autos.
De acordo com o
do CPC, consideram-se incluídos no acórdão
art. 1.025
de inadmissão ou rejeição os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, apenas no caso de o tribunal superior considerar existente erro,
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu neste processo.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53619985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: e7dd3d1c-11ea-406d-bcd5-d61b0a61c4a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.876.342 / DF
Número Registro: 2025/0076581-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07458035820218070001 7458035820218070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAROLINA CORREA VIDAL - DF046476
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO
Documento eletrônico VDA55073321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 5b2c1cd2-b29b-4f1a-b27f-d5a1ff3e7fc5

ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 5b2c1cd2-b29b-4f1a-b27f-d5a1ff3e7fc5